Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg. Tratamento de pneumopatia intersticial fibrosante progressiva. Paciente. Carência de recursos. Paciente do SUS. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Ação aviada em face do Distrito Federal. Fármaco licenciado e comercializado no país. Licenciamento pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para Tratamento da Enfermidade (Lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Inexistência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota técnica do NATJUS favorável. Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Ausência de farmacologia alternativa. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos atendidos (STJ, Resp 1.657.156/RJ, Tema 106). Imprescindibilidade do medicamento. Ineficácia dos tratamentos disponíveis. Incapacidade financeira. Registro na ANVISA. Repercussão geral. Fornecimento de medicamento não incorporados. Obrigatoriedade. Responsabilidade. Entes federativos. Solidariedade. Pretensão. Ajuizamento. Litisconsórcio facultativo. Direcionamento a quaisquer dos entes ou todos em conjunto. Litisconsórcio passivo necessário. Integração da União à composição passiva. Descabimento até a fixação de tese sobre a matéria (STF, Tema 1.234). Decisão emanada da Suprema Corte. Competência. Observância da opção da parte autora até o julgamento definitivo da matéria. Tese fixada. Modulação dos efeitos. Rejulgamento da questão (CPC, art. 1.030, II). Observância da tese firmada. Ratificação do julgado precedente. Apelo do Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão. Indicação técnica do medicamento comprovada. Evidências científicas de eficácia. Existência (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Omissão suprida, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, em sede de rejulgamento, ratificara a resolução empreendida pelo acórdão antecedente, rejeitando a preliminar suscitada e negando provimento ao recurso interposto pelo ente público embargante, mantendo incólume a ilustrada sentença vergastada no tocante ao pedido cominatório, provendo, de outra parte, o recurso interposto pelo autor, condenando o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem revertidos ao fundo próprio da Defensoria Pública local.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos cinge-se à aferição se o julgado estaria permeado por omissão no exame dos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no ambiente do tema de repercussão geral 1.234, para a cominação de obrigação ao estado de fomentar fármaco que, conquanto licenciado e comercializado legitimamente no país, ainda não está incorporado aos protocolos clínicos do SUS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e 1.234 -, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, subsistindo comprovação dessas condições, sobeja viável que o pedido cominatório formulado em ambiente judicial seja acolhido.
5. Afirmar que o tratamento pretendido pelo administrado não atende às indicações dos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde, mas na contramão da realização do direito constitucional de acesso à saúde, fechar os olhos à inexistência de outro tratamento mais eficaz, significa conferir tratamento incompatível com as garantias inerentes à integridade e dignidade da pessoa humana em condição de fragilidade, o que é impensável e impraticável no âmbito da função jurisdicional do Estado, que é precisamente realizar o direito, ensejando que, aperfeiçoadas as condições estabelecidas, seja assegurado ao paciente o fomento do fármaco prescrito, conquanto ainda não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, defronte a preceituação médica e corroboração pelo órgão técnico de assessoramento do Judiciário.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.